Tribunal: STF
Processo: ARE 1559400
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Restituição de bem. Ausência de demonstração da repercussão geral. Artigo 102, § 3º, da Constituição Federal. Interesse da instrução criminal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido.



    1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso.



    2. Qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.